Tribunal: TJDFT
Processo: 0714875-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA. PROPRIEDADE. PROVA. AUSENTE. BENS DE TERCEIROS. INCLUSÃO. COMUNHÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. Não há se falar em distribuição dinâmica do ônus da prova, na forma do artigo 373, § 1°, do Código de Processo Civil, quando verificada, de um lado, a facilidade da parte autora na obtenção da prova e, de outro, a excessiva dificuldade da parte contrária em produzi-la.
3. Não se revela possível a inclusão, na partilha, de bem cuja propriedade não restou demonstrada nem de bem de propriedade ou de dívidas de titularidade de terceiros estranho à relação processual.
4. A Lei n.° 11.977/09 não impede a partilha dos imóveis adquiridos no âmbito do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, mas apenas estabelece que o registro será realizado em nome da mulher.
5. Nos termos do artigo 1.660, III, do Código Civil, entram na comunhão os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges.
6. Recurso conhecido e desprovido.